Tribunal: TJDFT
Processo: 0028274-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0028274-58.2007.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: OLIVIA DA COSTA CARDOSO D E S P A C H O Intime-se a autora apelada para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a petição de ID 19514202. Após, voltem conclusos. Brasília, 09 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator